Tribunal: TJES
Processo: 5000912-56.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-56.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: CLEONICE SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE PONTOS. PARCERIA ENTRE O BANCO E A CONCESSIONÁRIA ENCERRADA. INFORMAÇÃO PRESTADA COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença condenou ao pagamento de R$4.209,00, correspondente ao número de pontos que a autora possuía em seu cartão, e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se está presente vícios no cancelamento unilateral do programa de pontos do cartão de crédito (ii) se cabe a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A informação prestada pela requerida, com antecedência de mais de 05 meses, de que o programa de pontos pelo uso do cartão de crédito seria cancelado, em face do desfazimento da parceria com a Concessionária de Veículos, atende ao direito de informação preconizada no art. 6°, do CDC.

4. A ciência inequívoca da autora quanto ao cancelamento do programa afasta a configuração de dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral do programa de pontos do cartão de crédito, em face do encerramento da parceria com a Concessionária de Veículos, quando a consumidora é informada de forma inequívoca e com antecedência razoável, afasta o direito da conversão dos pontos do cartão de crédito em pecúnia, bem como ao dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000912-56.2023.8.08.0017

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDA: CLEONICE SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE PONTOS. PARCERIA ENTRE O BANCO E A CONCESSIONÁRIA ENCERRADA. INFORMAÇÃO PRESTADA COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença condenou ao pagamento de R$4.209,00, correspondente ao número de pontos que a autora possuía em seu cartão, e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se está presente vícios no cancelamento unilateral do programa de pontos do cartão de crédito (ii) se cabe a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A informação prestada pela requerida, com antecedência de mais de 05 meses, de que o programa de pontos pelo uso do cartão de crédito seria cancelado, em face do desfazimento da parceria com a Concessionária de Veículos, atende ao direito de informação preconizada no art. 6°, do CDC.

4. A ciência inequívoca da autora quanto ao cancelamento do programa afasta a configuração de dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral do programa de pontos do cartão de crédito, em face do encerramento da parceria com a Concessionária de Veículos, quando a consumidora é informada de forma inequívoca e com antecedência razoável, afasta o direito da conversão dos pontos do cartão de crédito em pecúnia, bem como ao dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
CLEONICE SOARES
em face do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que adquiriu um cartão de crédito, no ano de 2008, junto ao requerido com parceria com a Volkswagen, quando comprou seu veículo.

Aduz, ainda, que em 16/03/2023, o requerido entrou em contato com a autora por meio do e-mail, informando que a parceria com a Volkswagen havia finalizado, solicitando que a mesma utilizasse os pontos que haviam em seu cartão.

Por fim, alega que o prazo foi prorrogado até 31/08/2023, bem como que tentou resolver a lide por diversas vezes, informando acerca da finalidade da qual usaria os pontos, sem obter êxito, fazendo com que seus pontos (4.209) expirassem.

Desta forma, requer o pagamento do valor dos referidos pontos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13488999), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13489043) nos seguintes termos:

17 – Ante o exposto, impõe-se CONDENAR o réu ao pagamento de R$4.209,00 (quatro mil, duzentos e nove reais), corrigidos monetariamente desde a data de indisponibilidade em 31/08/2023, com juros de mora a contar da citação, a título de ressarcimento de pontos e CONDENAR o réu ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta Sentença, e juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13489048), aduziu inexistência de falha na prestação de serviços e inexistência do dano material e moral. Desta forma, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Como não foram arguidas preliminares, passo à análise do mérito, sendo o

caso de

reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade do cancelamento unilateral do cancelamento dos pontos do cartão de crédito, referente ao fim da parceria firmado entre a requerida e a Concessionária de Veículos, bem como se houve inequívoca e antecedente informação sobre o fato.

Conforme o art. 6º, III do CDC,
é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Consta dos autos, informação trazida pela própria autora, que o requerido, por meio de e-mail, informou que a parceria com a Concessionária de Veículo chegou ao fim, portanto, a consumidora teria dois meses para utilizar os pontos oriundos da utilização do cartão de crédito.

Verifica-se, ainda, que o referido e-mail foi enviado no dia 16/03/23 (ID 13488991 – pág. 16), onde restou clara a informação do cancelamento da parceria com a Volkswagen, bem como que a autora deixaria de acumular pontos no seu cartão e que o resgate poderia ser efetuado até a data 15/05/23. Também restou registrado a forma como estes pontos poderiam ser convertidos. Tudo com letras de fácil visualização.

Posteriormente, a requerida entrou novamente em contato com a autora (18/08/23), pelo mesmo e-mail, anunciando que o prazo para resgate dos pontos, fora prorrogado para o dia 31/08/23.

Com efeito, observa-se que a requerida
concedeu mais de 05 (meses)
para que a recorrida efetuasse o resgate dos pontos que lhe cabiam, contudo, esta ficou
inerte
em usufruir com seu direito.

Neste ponto, não vislumbro qualquer ilícito praticado pela recorrente capaz de gerar indenização de natureza material ou moral, pois, a consumidora foi inequivocamente informada e com antecedência razoável, que os pontos que possuíam iriam se expirar pelo não utilização.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vícios na relação jurídica entre as partes e, como dito, a própria documentação apresentada pela autora comprova a regularidade formal e material do negócio jurídico, bem como o cumprimento do dever de informação.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos materiais e morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

Apesar da parte autora alegar a perda indevida de pontos acumulados em programa de fidelidade mantido pela ré, a documentação juntada aos autos demonstra que a empresa cumpriu com o seu dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tendo notificado o consumidor, por pelo menos duas vezes, acerca da iminente expiração dos pontos acumulados.

Ressalte-se que os programas de fidelidade têm caráter contratual, com regras previamente estabelecidas, especialmente quanto à validade dos pontos. Havendo cláusula clara sobre o prazo de expiração e tendo sido o consumidor oportunamente informado, não se configura falha na prestação do serviço.

A inércia da parte autora, mesmo após os avisos encaminhados, é que deu causa à perda dos pontos, não sendo razoável imputar à ré qualquer responsabilidade por tal desídia.

Assim, ausente violação ao direito à informação ou qualquer conduta abusiva por parte da empresa, é de se julgar improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)